Tribunal: TJDFT
Processo: 0750511-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0750511-83.2023.8.07.0001 APELANTE: GIOVANI BERNARDES VITOR APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à Apelação interposta por Giovani Bernardes Vitor contra a r. sentença que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais e Materiais (Id. 76968536), julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial. Sustenta que foi vítima de sofisticada fraude bancária, conhecida por “golpe da falsa central de atendimento”, tendo a ligação se originado do número oficial do Banco do Brasil S.A. (4004-0001). Destaca que o fraudador detinha os seus dados bancários sigilosos e o orientou a realizar procedimentos no autoatendimento, sob o pretexto de segurança, o que ocasionou danos provenientes de transferências bancárias nos valores de R$ 11.600,00 e R$ 8.800,00, além da contratação do empréstimo automático de R$ 9.127,79 e do pagamento de boleto via cartão de crédito no valor de R$ 42.500,00. Ressalva que essas transações destoam completamente do perfil financeiro do Apelante. Defende que há probabilidade do direito alegado, a justificar o provimento do apelo em decorrência da falha nos serviços bancários prestados pelo Réu. Consigna, ainda, que há perigo de dano em não se conceder efeito suspensivo ao recurso, pois lhe estão sendo cobrados valores incompatíveis com sua realidade financeira, com “possibilidade de imediata negativação de seu nome em órgãos de proteção ao crédito”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ativo à Apelação, para que se “determine a suspensão das cobranças e dos efeitos das operações impugnadas, até o julgamento final da apelação”, e que o Banco se abstenha de negativar o seu nome. Preparo comprovado (Id. 76968570). É o breve relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 932, II, do CPC, incumbe ao relator “apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal.” Lado outro, o art. 1.012, § 3o, inc. II, do CPC prevê que o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação, nos casos específicos previstos no §1o do mesmo artigo, pode ser formulado diretamente ao relator, “se já distribuída a apelação”. No caso em exame, o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao Apelo foi dirigido à relatora, nos próprios autos do processo, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC e do art. 251, II, do RITJDFT. Assim, é possível a análise do pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação anteriormente ao julgamento do recurso. Ressalto que a apelação interposta não goza naturalmente do efeito suspensivo, em decorrência da revogação na sentença Id. 76968567 da tutela de urgência anteriormente deferida, à luz do art. 1.012, §1°, I, CPC. Conforme o art. 1.012, § 4o, do CPC, a concessão de efeito suspensivo ativo exige probabilidade do provimento do recurso, assim como risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, verifico presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Controverte-se no recurso acerca da responsabilidade do Réu pelos danos sofridos pelo consumidor, em decorrência da fraude bancária denominada “Golpe da Falsa Central Telefônica”. Há probabilidade do direito, amparada pelo artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e pela Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações. Ademais, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em seus artigos 42 e 43, reforça o dever de segurança, impondo ao banco reparar os danos causados pela exposição indevida de dados pessoais dos clientes. Esse entendimento é perfilhado por esta e. Corte de Justiça, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pela instituição bancária contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do banco por fraudes bancárias sofridas pela autora/apelada. A autora foi vítima do golpe da falsa central de atendimento, onde golpistas se passaram por funcionários do banco e realizaram a contratação de empréstimo e transações fraudulentas em sua conta. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a responsabilidade pela fraude bancária pode ser atribuída exclusivamente à consumidora; e (ii) estabelecer se o banco falhou em fornecer a segurança esperada nas transações bancárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As fraudes bancárias devem ser analisadas sob a ótica da legislação consumerista. O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. O banco não forneceu a segurança esperada, permitindo movimentações atípicas na conta da autora. Apesar de a autora não ter agido com a cautela necessária, não se pode afastar a responsabilidade objetiva do banco pelo evento danoso. 5. A instituição financeira falhou em identificar a movimentação suspeita e não adotou medidas para impedir as transações fraudulentas e a contratação de empréstimo pelos criminosos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.” ___________ Dispositivos relevantes citados:CPC, art. 85, §11; CDC, art. 14, §3°, incisos I e II. Jurisprudência relevante citada:STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão 1800422, ApCiv 07055829620228070001, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 7/12/2023, p. 9/1/2024.TJDFT, Acórdão 1661049, ApCiv 07029824520228070020, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 1/2/2023, p. 15/2/2023.TJDFT, Acórdão 1803740, ApCiv 07036928820238070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 13/12/2023, p. 9/2/2024. (Acórdão 1998010, 0704404-21.2023.8.07.0020, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Relator(a) Designado(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/5/2025, publicado no DJe: 28/5/2025.) O perigo de dano grave e de difícil reparação também se mostra evidente. A cobrança de débitos fraudulentos, somada à possibilidade de negativação do nome do Apelante, representa risco concreto à sua estabilidade financeira, à sua reputação e à manutenção da sua vida econômica regular. Somado a isso, afere-se que o Apelante é professor universitário e os débitos alcançam importes vultosos que afetam sua capacidade econômica, conforme os extratos bancários coligidos aos autos (Id. 76967635). Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo ativo à Apelação para determinar ao Banco do Brasil S.A. que suspenda todas as cobranças relativas às operações impugnadas e se abstenha de negativar o nome do Apelante, até o julgamento final deste recurso. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora